Tribunal: TJSP
Processo: 1501165-76.2019.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000121815
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501165-76.2019.8.26.0540, da Comarca de Mauá, em que é apelante TIAGO
PETRUCIO LEONARDO DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO A FIM DE REDUZIR A PENA DO ACUSADO
PARA UM (01) ANO E OITO (08) MESES DE RECLUSÃO, NO REGIME
ABERTO, E PAGAMENTO DE CENTO E SESSENTA E SEIS (166) DIAS-
MULTA, NO PISO, DANDO-O COMO INCURSO NO ART. 33, "CAPUT", §4o,
DA LEI 11.343/06. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501165-76.2019.8.26.0540 -Voto no 24.032
2
Apelação Criminal no 1501165-76.2019.8.26.0540
Apelante: TIAGO PETRUCIO LEONARDO DE OLIVEIRA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Mauá
Voto no 24.032 DIG
Vistos.
Pela r. sentença de fls. 141/146, cujo relatório se adota,
TIAGO PETRÚCIO LEONARDO DE OLIVEIRA foi condenado ao
cumprimento de cinco (05) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao
pagamento de quinhentos (500) dias-multa, no piso, por infração ao art. 33, “caput”,
da Lei 11.343/06. Deferido o apelo em liberdade.
Sua defesa recorreu e postula a absolvição por
insuficiência probatória. Alternativamente, requer o direito de recorrer em
liberdade, aplicação do redutor decorrente do privilégio e a incidência da causa de
diminuição prevista no art. 41 da Lei de Drogas (redução em decorrência de
colaboração nas investigações), com a consequente fixação do regime aberto e
aplicação de restritivas de direitos. (fls. 149/175).
Contra-arrazoado o recurso, manifestou-se a douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento do apelo (fls. 193/201).
É, em síntese, o relatório.
Inicialmente, cumpre registrar ser inócuo o pedido de
liberdade, porquanto ao acusado foi deferido o direito de recorrer solto.
A denúncia foi no sentido de que no dia 06 de junho de
2019, por volta de 16h, na rua Antônio Ambrósio, 170, Jd. Eden, cidade de Mauá,
TIAGO PETRÚCIO LEONARDO DE OLIVEIRA, para fins de tráfico, trazia
consigo e expunha à venda, 24 porções de maconha, com peso líquido de 27,8g,
além de 15 porções de cocaína, com peso líquido de 14,4g, e mais R$ 19,00 em
dinheiro, conforme auto de exibição e apreensão, auto de constatação e lauDo
definitivo, respectivamente, de fls. 08/09, 37/39 e 73/75.
Com efeito.
Preso em flagrante, na polícia, Tiago negou a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501165-76.2019.8.26.0540 -Voto no 24.032
3
imputação. Afirmou que estava na rua de sua casa, sendo abordado pela polícia e
acusado de tráfico. Disse que nada sabia sobre a sacola amarela, que armazenava as
drogas, encontrada na construção, local dos fatos (cf. fls. 04). Em juízo, manteve a
negativa de autoria e asseverou que não estava traficando. Afirmou que os policiais,
na ocasião da abordagem, pediram a ele a quantia de R$ 15.000,00 para não prendê-
lo (cf. interrogatório gravado e anexado fls. 141/146).
De outra parte, os policiais civis Sérgio Alves do
Nascimento e Ulisses Cestari, na fase investigatória, relataram que no local dos
fatos, durante observação, avistaram o acusado em atos indicativos de traficância.
Detalharam que ele se dirigia a uma casa, aparentemente abandonada, pegava a
droga e “servia” os usuários. Abordaram Tiago e ele indicou onde os entorpecentes
estavam escondidos (cf. fls. 02 e 03).
Em juízo, somente o policial Sérgio Alves foi ouvido.
Ele narrou os fatos no mesmo sentido da fase policial, ratificando as circunstâncias
da prisão do acusado (cf. depoimento gravado e anexado fls. 141/146).
Nesse contexto, apesar da negativa do acusado, não se
vislumbra qualquer motivo a sugerir falsa imputação. Os relatos dos policiais foram
uníssonos no sentido de terem flagrado Tiago comercializando drogas. Ademais,
logo após a prisão, localizaram os entorpecentes que eram vendidos.
Destarte, a condenação pelo tráfico de drogas deve ser
mantida.
Outrossim, não há falar em incidência do disposto no
art. 41 da Lei de Drogas, pelo simples fato de não ter havido qualquer colaboração
voluntária por parte do acusado durante as investigações, pois ele, nas duas fases da
persecução penal, negou o crime, inclusive afirmando que nada sabia sobre as
drogas localizadas pelos agentes.
Em relação à pena.
A base foi fixada no piso.
Em seguida, ausentes agravantes e/ou atenuantes, a
sanção permaneceu inalterada.
Na terceira etapa, o privilégio foi afastado sob o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501165-76.2019.8.26.0540 -Voto no 24.032
4
fundamento de ter sido apreendida elevada quantidade de entorpecente e, ainda,
pelas circunstâncias indicarem o envolvimento do acusado no comércio de drogas.
Entretanto,
verifica-se
que
a
quantidade
de
entorpecente, 27,8g de maconha e 14,4 de cocaína, não se revela tão expressiva. Por
outro lado, o seu envolvimento no comércio de entorpecentes guarda relação direta
com o tipo penal imputado, não sendo critério impeditivo da aplicação do privilégio.
Assim, cabível a redução na fração de dois terços (2/3).
Portanto, recalculada, a sanção perfaz um (01) ano e
oito (08) meses de reclusão e pagamento de cento e sessenta e seis (166) dias-multa,
no piso.
Quanto ao regime, considerando-se a redução da
pena, observado o disposto no art. 33, §2o, do CP, cabível a alteração para o aberto,
sem, contudo, aplicação de restritivas de direitos, pois, conforme venho entendendo,
tais benesses não se revelam socialmente, recomendáveis aos apenados pelo crime
de tráfico de drogas, ainda que privilegiado.
POSTO
ISSO,
PELO
MEU
VOTO,
DOU
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO A FIM DE REDUZIR A PENA
DO ACUSADO PARA UM (01) ANO E OITO (08) MESES DE RECLUSÃO,
NO REGIME ABERTO, E PAGAMENTO DE CENTO E SESSENTA E SEIS
(166) DIAS-MULTA, NO PISO, DANDO-O COMO INCURSO NO ART. 33,
“CAPUT”, §4o, DA LEI 11.343/06.
IVO DE ALMEIDA
Des. Relator